Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-39.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. FRUSTRAÇÃO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0767861-05.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade da empresa AGORA IMOBILIARIA S/S para que L. E. D. O. e F. M. E. D. O. respondam pelo débito perseguido nos autos.
2. Sustenta a parte agravante que a parte exequente não demonstrou minimamente que a personalidade jurídica está sendo empecilho efetivo ao adimplemento do débito. Acrescenta que a participação do sócio na gestão da empresa não foi analisada. Argumenta que o resultado negativo de uma única consulta ao sistema SISBAJUD não aponta esgotamento dos meios executórios. Verbera que “A Agravada não produziu uma única prova de que o Agravante tenha se utilizado da empresa para fins ilícitos, desviado patrimônio ou confundido suas despesas pessoais com as da sociedade”. Pugna pela improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
3. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 83050194). Efeito suspensivo indeferido monocraticamente (ID 83116015). Contrarrazões apresentadas (ID 83247070).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria maior do art. 50 do Código Civil ou a teoria menor do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve demonstração de obstáculo ao ressarcimento do crédito a justificar a desconsideração da personalidade jurídica; (iii) determinar se o agravante, na condição de sócio, pode ser responsabilizado pelo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cumpre destacar que a natureza consumerista da relação jurídica se encontra devidamente reconhecida na fase de conhecimento, com sentença e acórdão transitados em julgado, circunstância que vincula a fase de cumprimento de sentença e afasta qualquer tentativa de rediscussão do regime jurídico aplicável. Nesse contexto, revela-se inviável a incidência do artigo 50 do Código Civil, uma vez que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado à luz do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a denominada teoria menor da desconsideração.
6. Nos termos do referido dispositivo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sendo desnecessária a comprovação de abuso de direito, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos próprios da teoria maior.
7. No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada se apoiou em elementos objetivos que revelam a frustração dos meios executórios ordinários. Consta dos autos que as pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas (IDs 259137087 e 259317755, autos de origem), bem como que a pesquisa imobiliária efetuada via ONR (ID 260642967, autos de origem) revelou a inexistência de bens imóveis em nome da executada no Distrito Federal. Tais circunstâncias evidenciam que a pessoa jurídica não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer o crédito exequendo, caracterizando, de forma concreta, o obstáculo ao ressarcimento.
8. A alegação de que se trataria de mera dificuldade momentânea de execução não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que foram esgotadas as diligências patrimoniais disponíveis, sem êxito, não havendo indicação, por parte da agravante, de bens passíveis de constrição ou de medidas executórias ainda não intentadas que se mostrassem eficazes. Além disso, embora a demonstração de confusão patrimonial não seja requisito indispensável na hipótese de aplicação da teoria menor, a decisão monocrática bem destacou a existência de indícios relevantes nesse sentido, pois os pagamentos decorrentes do contrato de aluguel foram direcionados a empresas diversas da executada, estranhas ao ajuste contratual, cujos quadros societários e administrativos incluem o próprio agravante, além de possuírem sede no mesmo endereço da empresa originariamente executada.
9. No que tange à alegação de que o agravante não teria participado de atos de gestão, também não procede. Consta dos autos que ele ocupa a condição de sócio-administrador (ID 260640187, autos de origem), o que pressupõe poderes de administração, direção e representação da sociedade, afastando a tese de responsabilização automática de sócio meramente formal ou alheio à condução da atividade empresária. Por conseguinte, verifica-se que o caso em tela se distancia do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela agravante, no qual restou afastada a responsabilização pessoal de sócio que não exerce atos de gestão.
10. Desse modo, verifica-se que a decisão agravada examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o regime jurídico pertinente e não incorreu em ilegalidade ou teratologia. As razões recursais, a rigor, limitam-se a reiterar argumentos já suscitados e afastados. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos n. 2095987, 2042446 e 2082397.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento não provido. Decisão agravada mantida
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 28, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095987, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2042446, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2082397, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/01/2026.